Tribunal: TJSP
Processo: 0015354-26.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – preliminar – prescrição – prazo de 2 anos que não decorreu – afastamento - falta grave – desrespeito e desobediência - provas suficientes a justificar a mantença da decisão que reconheceu a infração e impôs a punição – alegações de sanção coletiva e insignificância afastadas – perda de um terço dos dias remidos – mantença – circunstâncias a justificar a fração –

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – preliminar – prescrição – prazo de 2 anos que não decorreu – afastamento - falta grave – desrespeito e desobediência - provas suficientes a justificar a mantença da decisão que reconheceu a infração e impôs a punição – alegações de sanção coletiva e insignificância afastadas – perda de um terço dos dias remidos – mantença – circunstâncias a justificar a fração – - interrupção de benefícios – falta grave que enseja interrupção para progressão e livramento - negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000152813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015354-26.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
GUILHERME BENDHEIM JANUARIO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "afastada a preliminar, NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso.V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
LAURO MENS DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015354-26.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 23098
2/13
Agravante(s): Guilherme Bendheim Januário
Agravado(a)(s): Ministério Público
AGRAVO EM EXECUÇÃO preliminar prescrição prazo de
2 anos que não decorreu afastamento - falta grave desrespeito e
desobediência - provas suficientes a justificar a mantença da
decisão que reconheceu a infração e impôs a punição alegações
de sanção coletiva e insignificância afastadas perda de um terço
dos dias remidos mantença circunstâncias a justificar a fração
- interrupção de benefícios falta grave que enseja interrupção
para progressão e livramento - negado provimento ao recurso.

Contra decisão1 que julgou caracterizada a
falta de natureza grave imputada ao acusado decretando a perda de
1/3 dos dias remidos e a remir anteriores à data da falta e o reinício
do prazo de cumprimento da pena para fins de progressão de regime,
o agravante recorreu2 alegando, preliminarmente, a ocorrência da
prescrição da falta grave. No mérito pleiteou a absolvição em razão
da vedação a sanções coletivas, da falta de provas do fato e em
razão do princípio da insignificância. Pleiteia subsidiariamente a
desclassificação para falta de natureza média, a perda de apenas 1
dia remido e o afastamento do prazo de reabilitação de conduta
carcerária.
Apresentadas contrarrazões3. Mantida a
decisão agravada4.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou5 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
Da preliminar.
1 Folhas 10.
2 Folhas 02.
3 Folhas 19.
4 Folhas 35.
5 Folhas 92.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015354-26.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 23098
3/13
A Lei de Execução Penal nada diz acerca
do prazo prescricional para se apurar falta grave praticada. Destarte,
em razão de ser a prescritibilidade regra nas relações jurídicas até por
imperativo de segurança jurídica, deve se buscar no ordenamento um
prazo apto a ser usado para suprir a lacuna deixada pela Lei no
7.210/84.
Basicamente são duas as propostas
existentes com escopo de aplicar analogicamente um prazo para
prescrição de faltas graves.
A primeira proposta impõe a aplicação do
artigo 142, III da Lei no 8.112/90, que estatui para os processos
administrativos o prazo de 180 dias de prescrição na hipótese de a
pena aplicada ser a de advertência.
NUCCI, ao defender esta posição, expõe
que: “O caminho correto, partindo-se para a analogia, visto que a Lei de Execução
Penal é omissa a respeito, deve voltar-se à prescrição das faltas administrativas em geral.
Tomando-se por base o disposto pela Lei no 8.112/90, disciplinando o regime jurídico dos
servidores públicos da União, tem-se o prazo de 180 dias, quando a penalidade é
advertência (a mais branda), nos termos do artigo 142, III” 6.
Contudo, referida analogia não é possível.
Referido artigo faz menção a prazos
relacionados a sanções de cunho eminentemente administrativo que
não refletem na liberdade do sujeito e não tem, a priori, qualquer
relação com a prática de ilícitos penais. Ademais, direciona-se apenas
a processos envolvendo servidores.
Para que se aplique a analogia a ratio dos
institutos deve ser a mesma ou haver entre eles relação que justifique
a aplicação da norma a caso semelhante, o que não se dá na
proposta em tela. Por este motivo inclusive é que não se pode aplicar
o prazo de 02 anos imposto à pena de multa no artigo 114 do Código
Penal, vez que a execução da pena privativa de liberdade em nada se
assemelha com a hipótese de multa como única sanção aplicada.
6 Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, volume 2 6a edição São Paulo Editora Revista dos Tribunais 2012
pág. 222.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015354-26.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 23098
4/13
Outra posição é no sentido de que deve se
aplicar o lapso do artigo 109, VI do Código Penal ao presente caso,
sendo o prazo de 03 anos caso a falta seja praticada após 05 de maio
de 2010 ou 02 anos caso a prática seja anterior a esta data.
Aqui é de bom grado a aplicação da
analogia em apreço, pois embora a prática de falta grave não
necessariamente seja crime, ocorre como incidente durante
cumprimento de pena imposta em decorrência deste. Assim, o prazo
aplicável aos crimes deve ser aplicado para as faltas graves.
É este o entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça:
“Aplica-se às faltas disciplinares previstas na Lei de Execuções
Penais, por ausência de expressa previsão legal, o menor prazo
prescricional previsto no artigo 109, do Código Penal, qual seja, 2
(dois) anos, caso a ocorrência tenha sido praticada antes da
alteração promovida pela Lei no 12.234/10” 7.
Igual é o entendimento do Supremo
Tribunal Federal:
“EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. FALTA
GRAVE.
PRESCRIÇÃO
DE
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR
DE
NATUREZA GRAVE. ART. 109, VI, COMBINADO COM ART. 111,
III, DO CÓDIGO PENAL. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA. I - Diante da ausência de norma específica
quanto à prescrição da infração disciplinar, utiliza-se, por analogia,
o Código Penal” 8
Conforme análise dos autos, a falta grave
imputada ao acusado foi cometido em 06 de fevereiro de 2018, e a
decisão que determinou a anotação da referida falta se deu em 26 de
novembro de 2019. Dessa forma, não transcorreu o prazo
prescricional de 2 ano.
Do mérito.
Imputa-se ao recorrente a conduta de ter
tentado burlar a vigilância, bem como ter desobedecido às ordens do
7 STJ HC 242196 / DF Rel. Min. Moura Ribeiro Quinta Turma DJe 17/02/2014.
8 STF HC 92000 / SP Rel. Min. Ricardo Lewandowski Primeira Turma Julgamento: 13/11/2007.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015354-26.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 23098
5/13
agente de segurança penitenciária.
A conduta se amolda, em tese à falta
grave disposta no artigo 50, inciso VI, este c.c. artigo 39, incisos II e
V, todos da Lei de Execução Penal.
O sentenciado Guilherme (folhas 59) disse
que, no dia dos fatos, fora solicitado para atendimento com advogado.
Enquanto estava indo se encontrar com o advogado, outro detento
pediu ao depoente que entregasse um número de telefone para que o
mesmo pudesse informar aos familiares que estava bem, não
obstante o motim ocorrido no referido raio. Ao retornar para o
pavilhão, após a consulta com o advogado, o funcionário do
estabelecimento prisional realizou averiguação nas vestes do
sentenciado. Disse que não se negou a passar pela revista e que fora
encontrado com ele o número de telefone.
A alegação do sentenciado no sentido de
que não teria se negado a proceder à revista pessoal restou isolada,
não merecendo credibilidade.
O agente penitenciário Bruno (folhas 62)
disse que, no dia dos fatos, presenciou quando o recorrente e o
detento Ualisson se encontravam em atendimento com o advogado.
Ao retornarem para o pavilhão, ambos apresentaram condutas
suspeitas. Em razão disso, determinou que os detentos retirassem as
vestes para realizar revista minuciosa, de modo que ambos se
negaram. Em seguida, conseguiu, com o apoio do colega Paulo
Sérgio, realizar a revista, tendo encontrado nas vestes dos detentos
números de telefone.
O agente penitenciário Paulo Sérgio
(folhas 65) depôs no mesmo sentido, corroborando a versão de
Bruno.
Ambos
os
agentes
apresentaram
versões uníssonas, confirmando que o recorrente se recusou a
realizar revista pessoal. Tais versões merecem total credibilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015354-26.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 23098
6/13
Inicialmente destaca-se que, nos termos
do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir
de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206 (primeira parte) do
mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-se
da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais.
Logo, fica claro que todos têm a obrigação
de colaborar com a Justiça, funcionando como testemunha,
excetuando-se as hipóteses previstas no artigo 206 (segunda parte) e
artigo 207, ambos do Código de Processo Penal.
Neste sentido não há porque excluir-se, ab
ovo, o depoimento prestado por agente público.
Aliás, como servidor público que é, tem na
prática dos atos funcionais a presunção de veracidade, nos termos do
artigo 37 da Constituição Federal, como assinala HELY LOPES
MEIRELLES9.
Desta forma os funcionários públicos,
gozam de maior presunção de credibilidade que as testemunhas
comuns, conforme ressalta FRAMARINO DE MALATESTA10 ao afirmar
que “não é só por estas considerações que (...) tem um maior valor quando prestada por
funcionário público competente que quando por uma testemunha ordinária, mas também
pela maior fé que inspira subjetivamente aquele funcionário público como testemunha de
segundo grau. Supõe-se que desempenhando um dever de ofício, um funcionário público
quererá sempre prestar mais atenção que um particular, munido somente do estímulo da
curiosidade; portanto, menor facilidade de engano na testemunha oficial. Sabe-se que,
além do senso moral que ordena a verdade de todos, existe no espírito da testemunha
oficial o sentimento de um dever particular e uma particular responsabilidade, que se
opõem à mentira; por isso menor facilidade de vontade de enganar no funcionário
público”.
Ademais, toda prova tem valor relativo e
deve ser sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz,
inclusive a testemunhal.
Portanto,
não
se
pode
excluir
o
depoimento de agente público tão somente por tal condição, sendo
indispensável a análise das circunstâncias objetivas do fato para
9 Direito Administrativo Brasileiro Ed. Malheiros 1995.
10 Da Lógica das Provas em Matéria Criminal Campinas: Bookseller 1986 p. 396.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015354-26.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 23098
7/13
averiguar-se sua validade.
Afirma FRAMARINO DE MALATESTA11 que
“para a avaliação completa do testemunho não basta considerar aquelas condições
pessoais que, mesmo fazendo abstração do depoimento concreto, fazem pensar que a
testemunha se engana, ou queira enganar; isto basta, unicamente, do ponto de vista da
avaliação subjetiva. Mas, o testemunho, para ser bem avaliado, deve também ser
considerado na sua forma e no seu conteúdo... A quem recebe o depoimento, este se
apresenta, pois, com formas exteriores mais ou menos variáveis. Ora, como essas formas
externas, segundo a sua natureza diversa, aumentam ou diminuem o valor probatório do
testemunho, segue-se que cumpre considera-las também, para bem avalia-lo; quer dizer,
cumpre considerar as exterioridades nas quais, ou com as quais se desenvolve o
testemunho”.
Por tais motivos o depoimento de agente
público só deve ser visto com reservas quando verificar-se a
existência de interesse, como por exemplo, para justificar eventual
abuso de sua parte.
No caso dos autos não se vislumbra tal
hipótese, tanto que as testemunhas que são agentes públicos não
foram contraditados, sendo a prova produzida sob o crivo do
contraditório.
Mesmo porque, ainda que ocorrendo a
contradita mediante alegação da defesa de abuso por parte do agente
público envolvido, caberia àquele que alega a prova do fato, nos
termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Mais uma vez nada existe no sentido de
afastar a validade do depoimento de agente público.
Concluindo-se,
plenamente
válido
o
depoimento de agente público para embasar decreto condenatório
quando não demonstrado nos autos sua parcialidade.
Neste
diapasão
o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça.
“Esta Corte sedimentou entendimento de que os depoimentos de
policiais não impedem a formação do convencimento judicial desde
que respeitado o contraditório, não configurando o seu emprego eiva
11 La logica delle prove in materia criminale 1895 v. 2 p. 59/60.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015354-26.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 23098
8/13
processual (Precedentes)”12.
No mesmo sentido o posicionamento do
Supremo Tribunal Federal.
“É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade,
enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado
o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o
inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto
porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não
se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta
imprestabilidade de suas informações”13.
A conduta do sentenciado se amolda a
falta prevista no artigo 50, incisos VI, este c.c. artigo 39, incisos II e V,
todos da Lei de Execução Penal, relacionada a desobediência a
servidor e desrespeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-
se, principalmente, em relação a desobediência, como bem restou
apurado, o réu se negou a realizar a revista pessoal quando intimado
pelos agentes, tendo conhecimento de que portar números de
telefone violava claramente as ordens da penitenciária. Ainda,
afrontar os servidores - descumprindo determinação expressa -
efetivamente coloca em risco a integridade de todos os envolvidos, ou
seja, a dele, dos agentes públicos e demais internos.
A conduta é formal e materialmente
adequada ao desvalor da falta grave, não havendo como reconhecer
sua atipicidade e, tampouco a desclassificação.
Portanto, de rigor a mantença da falta
grave imposta ao condenado.
Desde logo, afasto à tese defensiva no
tocante à vedação de sanções coletivas em não sendo este o caso
dos autos. Conforme se afere da própria decisão (folhas 12), a
conduta do recorrente foi individualizada, bem como as
consequências do registro de falta grave, não havendo que se falar
em sanção coletiva. Neste ponto, consta claramente que o recorrente
teria se negado ao procedimento de revista, bem como que o mesmo
estaria carregando consigo diversas anotações de números de
12 STJ - HC 241.728/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 14/03/2013
13 STF HC 87.662/PE rel. Min. Carlos Ayres Britto J. 05/09/2006.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015354-26.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 23098
9/13
telefone, demonstrando que a conduta foi praticada em coautoria com
outros detentos.
Neste sentido, já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça14: “A vedação atinente à aplicação de sanção coletiva não se
enquadra ao caso, que se restringe à imposição da penalidade aos reeducandos
participantes, devidamente identificados por meio de testemunhos. 5.Hipótese de “autoria
coletiva” e não de “sanção coletiva”.
Dessa forma, afasta-se tal tese defensiva.
Tampouco há que se falar em aplicação
do princípio da insignificância. Cuida-se de infração administrativa, e
não de infração penal, de tal sorte que os princípios elencados para
reconhecimento da insignificância para fins de atipicidade material da
conduta delitiva não são passíveis de aplicação. Ainda que assim
entendêssemos, não há que se reconhecer um ato de desobediência
à ordem expressa do agente penitenciário como sendo uma conduta
de mínima ofensividade, colocando em risco a própria ordem e
desafiando a hierarquia presentes no sistema carcerário.
Dos dias remidos.
Não merece guarida também o recurso no
que tange à perda dos dias remidos.
O artigo 57 da Lei de Execução Penal
ordena que na aplicação da sanção disciplinar se leve em conta a
natureza, motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem
como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão.
A perda de dias remidos na fração de um
terço apenas pode se dar caso a falta grave, levando-se em conta os
critérios mencionados, tenha especial gravidade, vez que a lei fala em
perda de até um terço dos dias remidos, sendo esse o lapso máximo
possível.
Neste sentido expõe o Superior Tribunal
de Justiça:
14 STJ AgRg no HC no 397.260/SP Min. Nefi Cordeiro Sexta Turma Dje 14/03/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015354-26.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 23098
10/13
“Com o advento da Lei n. 12.433/2011, que alterou a redação do
dispositivo citado, a prática de falta grave no curso da execução
implica a perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, devendo o
Juízo das Execuções aplicar a fração cabível ao caso concreto,
levando em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de
prisão” 15.
Trata-se de fato grave de especial
reprovabilidade, visto que denotou total falta de assimilação aos
vetores de ressocialização e total desobediência e desrespeito para
com os ordenamentos reguladores da penitenciária, revelando que o
condenado não apresenta o mínimo que se exige de um
comportamento disciplinado e condizente com as regras do sistema, o
que revela altíssima reprovabilidade, razão pela qual a fração imposta
deve ser mantida.
Do lapso para progressão de regime.
Passemos agora a analisar o pleito relativo
a não interrupção do lapso temporal para aquisição de benefícios.
Embora se reconheça a existência de
entendimentos que dão suporte ao pleito do paciente, data vênia, não
lhe assiste razão, em face de uma interpretação sistemática da
legislação.
O artigo 1o da LEP prevê que a execução
penal tem por objetivo proporcionar a integração social do condenado
em face de sua conduta durante o cumprimento da pena.
Ora, a prática de falta grave indica que o
condenado não cumpriu o objetivo de integração o que afastaria
eventual progressão.
Como atesta RENATO MARCÃO 16 “a prova
do requisito subjetivo deve ser feita com a apresentação de atestado de conduta
carcerária firmado pelo diretor do estabelecimento em que se encontrar o executado”.
A
prática
de
falta
grave
indica
a
15 STJ EDcl nos EDcl no REsp 1238276 Rel. Min. Marilza Maynard Quinta Turma DJe 30/08/2013.
16 Lei de Execução Penal Anotada 4a ed. São Paulo: Saraiva 2013 p. 270.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015354-26.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 23098
11/13
inexistência de bom comportamento carcerário de forma a possibilitar
a progressão, indicando a necessidade de regressão.
Neste sentido o artigo 112 da LEP é
expresso em indicar a necessidade de bom comportamento carcerário
para a progressão, que se trata do requisito subjetivo exigido para a
progressão.
GUILHERME
DE
SOUZA
NUCCI 17
ao
comentar o dispositivo legal afirma que “se o condenado comete falta grave,
enquanto cumpre a pena no regime fechado (ou semiaberto), para efeito de progressão,
deve começar a computar o período de um sexto novamente”.
Aliás, a prática de falta grave, nos termos
do artigo 118, I, da Lei das Execuções Penais implica regressão para
o regime mais rigoroso.
Porém, tal falta grave não pode impedir a
progressão por toda a pena, sendo que nos casos do condenado já
cumprir a pena no regime mais gravoso não haveria como atender-se
o disposto no artigo 118, I, da LEP. Desta forma, embora inexista
texto expresso, o reinício da contagem a partir da falta grave mostra-
se uma interpretação sistemática realizada em prol do condenado,
visto que lhe permite a partir da falta grave, depois de cumprido novo
lapso temporal, pleitear novamente a progressão.
Além do que, o antigo texto do artigo 127
da LEP determinava que reinício da contagem de prazo a partir da
infração disciplinar, dando suporte legislativo à decisão atacada.
Neste sentido MIRABETE 18, para quem “o
cometimento de falta grave pelo preso que cumpre pena em regime fechado acarreta a
interrupção do tempo de pena para efeito de progressão, iniciando-se nova contagem de
1/6 do restante da reprimenda a cumprir, para a obtenção da promoção. O mesmo ocorre
se, estando no cumprimento da pena remanescente em regime semiaberto, decretar o juiz
a regressão para um dos regimes mais severos”.
Não se alegue que o texto antigo do artigo
127 da LEP, que determina a recontagem refere-se tão somente ao
tempo remido. E isto porque tal interpretação vai contra o sistema
17 Leis Penais e Processuais Penais Comentadas 6a ed. São Paulo: RT 2012 v. 2 p. 289.
18 Execução Penal: comentários à Lei 7.210 11a ed. São Paulo: Atlas 2004 p. 416.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015354-26.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 23098
12/13
adotado pela LEP.
Neste sentido pronuncia-se Luiz Flávio
Gomes, “trata-se de entendimento pacífico tanto no STJ como no STF: o cometimento
de falta grave implica, necessariamente, no reinício da contagem dos prazos para a
concessão dos benefícios previstos na Lei de Execução penal. Ou seja: volta a zero. Perde-
se todo tempo já computado. A progressão de regime, com certeza, está inserida nesse
contexto. Assim, uma vez comprovado o cometimento da falta grave pelo condenado,
reinicia-se a contagem do prazo de 1/6 (ou 2/5 - primário e 3/5 - reincidente, nos crimes
hediondos), exigido para a obtenção do benefício da progressão” 19.
A jurisprudência em todas as esferas
também adota este entendimento, antes da alteração legislativa.
Neste sentido o Supremo Tribunal Federal.
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO E
HOMICÍDIO
QUALIFICADOS.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
REQUISITOS. ARTIGO 112 DA LEP. CUMPRIMENTO DE PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. PRÁTICA DE
FALTA GRAVE. REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA A
PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DO
REQUISITO SUBJETIVO (MÉRITO DO CONDENADO) EM SEDE DE
HABEAS CORPUS. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA LEI N. 8.072/90 NÃO
SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES.
CONHECIMENTO DA MATÉRIA POR ESTA CORTE. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM
DENEGADA.
1.
A
progressão do regime da pena imposta, in casu fechado, reclama o
preenchimento dos requisitos elencados no artigo 112 da Lei de
Execuções Penais (Lei n. 7.210/84); a saber: a) cumprimento de um
sexto da pena (requisito objetivo); b) bom comportamento carcerário
(requisito subjetivo). 2. A prática de falta grave acarreta a interrupção
da contagem do prazo para a progressão do regime de cumprimento de
pena. Inobstante a ausência de previsão legal expressa nesse sentido,
não há que se falar em violação do princípio da legalidade. Isso porque
a interrupção do prazo decorre de uma interpretação sistemática das
regras legais existentes (Precedentes: HC n. 97.135/SP, Relatora a
Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 24.5.11; HC n.
106.685/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma,
DJ de 15.3.11; RHC n. 106.481/MS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia,
Primeira Turma, DJ de 3.3.11; HC n. 104.743/SP, Relator o Ministro
Ayres Britto, Segunda Turma, DJ de 29.11.10; HC n. 102.353/SP,
Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 04.11.10;
19 Obtido junto ao site: www.lfg.com.br acessado dia 13.08.2012.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015354-26.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 23098
13/13
HC n. 103.941/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 23.11.10). 3. O
réu que cumpre pena privativa de liberdade em regime menos severo, ao
praticar falta grave, pode ser transferido para regime mais gravoso;
todavia, ao réu que já cumpre pena no regime mais gravoso (regime
fechado) não pode ser aplicado o instituto da regressão, sendo
permitido, portanto, o reinício da contagem do prazo para a progressão,
levando-se em conta o tempo de pena remanescente. 4. A análise do
preenchimento, ou não, do requisito subjetivo implica a verificação do
merecimento por parte do condenado, que demanda o revolvimento da
matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus.
(Precedentes: HC n. 95.486/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa,
Segunda Turma, DJ de 1o.10.10; HC n. 80.713/SP, Relator o Ministro
Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ de 27.04.01). 5. A alegação
referente à inaplicabilidade da Lei n. 8.072/90 à hipótese dos autos não
foi submetida à apreciação das instâncias precedentes, o que impede
seja conhecida por esta Corte, sob pena de supressão de instância
(Precedentes: HC n. 104.391/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia,
Primeira Turma, DJ de 06.05.11; HC n. 102.981/SP, Relatora a Ministra
Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 24.03.11; HC n. 98.616/SP,
Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 22.02.11). 6.
Ordem denegada” 20.
O Superior Tribunal de Justiça também
indica adoção da mesma interpretação.
“Em caso de cometimento de falta grave pelo condenado, será
interrompido o cômputo do interstício exigido para a concessão do
beneficio da progressão de regime prisional, qual seja, o cumprimento
de pelo menos 1/6 da pena no regime anterior. Precedentes. Recurso
desprovido” 21.
Portanto, há que se interromper o prazo
para efeito de progressão de regime.
Ante o exposto, afastada a preliminar,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
20STF HC 102365/SP rel. Min. Luiz Fux j. 14.06.2011.
21 Recurso Ordinário em HC 2003/0002216-6 rel. Felix Fischer j. 25.03.2003.